Tribunal: TJBA
Processo: 8022040-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022040-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSPETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS DO SETOR COMÉRCIO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME ELIA COELHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022. COBRANÇA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022 AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por empresa contribuinte, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional do FECP, nos termos das Leis Estaduais nº 13.373/2015 e nº 7.998/2001, nas operações interestaduais realizadas de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal. Determinou-se, ainda, a abstenção de atos sancionatórios nesse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL poderia ocorrer a partir de 01/01/2022, com base na Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 31/12/2021; (ii) determinar se a anterioridade nonagesimal e de exercício deve ser observada em relação à LC nº 190/2022 ou à legislação estadual que instituiu a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A EC nº 87/2015 atribuiu competência aos Estados para instituir a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final, exigindo, porém, a edição de lei complementar veiculando normas gerais (Tema 1.093/STF).

4.
A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, supriu essa exigência e estabeleceu, em seu art. 3º, a eficácia da cobrança somente após 90 dias, atendendo à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/88.

5.
A Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 31/12/2021, antecede a LC nº 190/2022 e foi editada sem fundamento normativo válido, sendo a cobrança apenas possível após a entrada em vigor da norma geral federal.

6.
A jurisprudência do STF, especialmente nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, e o Tema 1.094 da repercussão geral, admite a convalidação das leis estaduais pela superveniência da LC nº 190/2022, mas impõe o respeito à anterioridade nonagesimal.

7.
A sentença reconheceu corretamente que a exigibilidade do DIFAL só se tornou possível a partir de 05/04/2022, razão pela qual se justifica a concessão parcial da segurança e a rejeição da tese do Estado de que a cobrança seria possível desde janeiro de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A exigibilidade do ICMS-DIFAL instituído pela Lei Estadual nº 14.415/2021 somente é válida a partir de 05/04/2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, contado da publicação da LC nº 190/2022.

2.
A LC nº 190/2022 não institui novo tributo, mas condiciona a eficácia da cobrança do DIFAL à sua vigência, como norma geral exigida pelo Tema 1.093 do STF.

3.
A ausência de majoração de alíquota ou modificação de base de cálculo não afasta a necessidade de observância das anterioridades tributárias para a validade da cobrança do DIFAL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CTN, art. 156, X; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015; Lei Estadual/BA nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 (ARE 1.237.351/RG); STF, Tema 1.094 (RE 1.221.330); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; TJ-BA, Apelação Cível nº 8044181-63.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 22.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8067633-05.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Jorge, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022040-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSPETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS DO SETOR COMÉRCIO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (2)
e como apelada
PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.